Tribunal: TJBA
Processo: 8002833-02.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002833-02.2017.8.05.0014 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NEUSA SILVA DE JESUS Advogado(s): ROBSON DA SILVA SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). FIXAÇÃO NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que restabeleceu auxílio-doença a partir da data da perícia médica judicial (19/08/2011), com pagamento das parcelas pretéritas e consectários legais, condicionando cessação à verificação de capacidade para nova profissão; o apelante pleiteia que a DIB seja fixada na data do requerimento administrativo (02/09/2010). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a data de início do benefício (DIB): se deve corresponder à data do requerimento administrativo apresentada (02/09/2010) ou à data da perícia médica judicial (19/08/2011), diante da impossibilidade, pelo perito, de especificar a data aproximada do início da incapacidade e da ausência de prova documental apta a demonstrar início anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação previdenciária condiciona o direito ao auxílio-doença à existência de incapacidade para o trabalho, verificada por exame médico-pericial, e à distinção entre incapacidade temporária e permanente (art. 59 da Lei n. 8.213/1991), razão pela qual a prova pericial é elemento central para a fixação da DIB. 4. O perito judicial conclui pela incapacidade parcial da segurada para o exercício habitual do trabalho e reconhece relação causal com a atividade laboral (caracterizando acidente de trabalho), mas afirma não ser possível determinar a data aproximada do início da incapacidade, limitando-se a relacioná-la genericamente ao início dos sintomas, sem comprovação documental capaz de antecipar a DIB. 5. A jurisprudência consolidada da Turma Nacional de Uniformização autoriza a fixação da DIB na data da perícia quando o perito não consegue especificar o início da incapacidade e não existem elementos probatórios idôneos que demonstrem início anterior, aplicando-se tal orientação ao caso concreto. 6. Não havendo nos autos documento que ateste, de forma fundamentada, a data de efetivo início da incapacidade, a manutenção da DIB na data da perícia judicial preserva a lógica probatória e a segurança jurídica, evitando arbitrariedades na fixação temporal do dever de pagar. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002833-02.2017.8.05.0014, em que figuram como apelante NEUSA SILVA DE JESUS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente